Tribunal: TCU
Processo: 016.575/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6223/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Bertino Pereira Lima, contra o Acórdão 4622/2012-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente, determinando a suspensão do pagamento (peça 5). Considerando que, regularmente notificado, em 30/8/2012 (peça 9, p. 3), da deliberação recorrida ( Acórdão 4622/2012-TCU-Primeira Câmara ), o recorrente somente compareceu aos autos em 24/9/2019, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peça 34); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, segundo o disposto nos arts. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, não se conhecerá de pedido de reexame quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de 180 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Bertino Pereira Lima, por restar intempestivo em mais de 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 016.575/2012-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Bertino Pereira Lima (XXX.935.194-XX). 1.2. Interessado: Bertino Pereira Lima (XXX.935.194-XX). 1.3. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Maria da Salete Pontes Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.